Tribunal: TJSP
Processo: 0075168-40.2012.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Taxa de Serviços de Assessoria Técnico Jurídico Imobiliária - SATI
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-20
Data de publicação: 2021-02-20

Ementa:
APELAÇÃO. Compromisso de compra e venda de imóvel. Atraso na entrega. Ocorrência. Caso fortuito/força maior. Inocorrência. Excludente que não se presta a elidir a responsabilidade da construtora. Súmula 161 do TJSP. Inversão da cláusula penal. Possibilidade. Inteligência do Tema 971 do C. STJ. INCC. Viabilidade de substituição do índice por referencial menos gravoso para o consumidor, a partir da

Ementa:
APELAÇÃO. Compromisso de compra e venda de imóvel. Atraso na entrega. Ocorrência. Caso fortuito/força maior. Inocorrência. Excludente que não se presta a elidir a responsabilidade da construtora. Súmula 161 do TJSP. Inversão da cláusula penal. Possibilidade. Inteligência do Tema 971 do C. STJ. INCC. Viabilidade de substituição do índice por referencial menos gravoso para o consumidor, a partir da data prevista para conclusão da obra. Danos morais. Cabimento. Peculiaridades do caso que autorizam sua incidência, em face do atraso perpetrado. Quantum indenizatório suficiente ao atendimento do dever de reparação (R$ 10.000,00). Lucros cessantes. Cumulação com cláusula penal moratória. Ocorrência. Vedação da cumulação. Tema 970 do STJ.
Sentença reformada em parte. Adoção parcial do art. 252 do RITJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO para reformar a r. sentença no que concerne à condenação ao pagamento de lucros cessantes, vez que cumulados com cláusula penal moratória (Tema 970/STJ).